Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-89.2019.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RAC no 1002715-89.2019.8.11.0053
Vistos etc.
In casu, de se destacar que a simples declaração ou recibo de declaração de imposto de renda desatualizado (exercício 2019), por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídos de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda na íntegra ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se o recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de setembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora